Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718599-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.A.M.I. S.A. AGRAVADO: M. D. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, que deferiu a tutela de urgência para a agravada M.D.D.S representada por G.F.D., para que a agravante custeie o medicamento/tratamento Dupilumabe conforme prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária. Busca a reforma da decisão pois o fármaco prescrito antes da análise final do agravo pode levar a operadora a desembolsar quantias elevadas, sem a certeza de que recuperaria os valores em eventual julgamento favorável. Explica e justifica o pedido de efeito suspensivo no fato de o médico assistente não ter limitado o tempo de tratamento a ser seguido pela parte autora. Entende que a manutenção da autorização e custeio/fornecimento do medicamento prescrito pode comprometer o equilíbrio atuarial necessário para a manutenção dos serviços prestados para os demais beneficiários. Afirma que a medicação não é adequada para uso em crianças e adolescentes e não consta da DUT 65, que lista os medicamentos de cobertura obrigatória. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito deste agravo. Quanto mérito, pugna pelo seu provimento e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 71726470). É o breve relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do Código de Processo Civil determina a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a agravada, uma criança de 10 (anos) é portadora de dermatite atópica grave (CID-10 L20.9) com infecções de pele de repetição (SCORAD de 70), com a doença sem controle há muito tempo, o que causa impacto significativo na qualidade de vida, conforme relatório médico de ID 232982247 – autos originários. Consta nos autos originários que a agravada trata de câncer, usa imunossupressores e não teve melhora clínica. Em consulta ao sítio eletrônica da ANVISA vê-se que o medicamento possui indicação para o tratamento da doença que acomete a agravada. O Dupilumabe é indicado para tratamento de crianças de 6 a 11 anos com dermatite atópica grave. A tese apresentada pelo plano de saúde agravante cinge-se ao preço do fármaco por se tratar de medicamento de alto custo, entretanto as provas dos autos originários demonstram a imprescindibilidade do fármaco para controle da doença, portanto deve ser custeado pelo plano de saúde, nos termos da prescrição médica. As alegações da agravante não demonstraram o perigo de dano, ao contrário o perigo de dano é patente para a agravada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital